Tribunal: STF
Processo: ARE 1309547
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER: MEDIDAS DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE CASA-ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO  RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS DETERMINAÇÕES: REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-
-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE CASA-ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequação do acórdão ao entendimento firmado no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 da repercussão geral), em ação civil pública que visa a compelir os entes públicos demandados à implantação de Casa-Abrigo de Acolhimento Provisório para mulheres em situação de risco decorrente de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos, no município de Guarulhos. 
II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. O acórdão recorrido fundamenta, de forma clara e exaustiva, a necessidade de atuação do Poder Judiciário diante da ausência de serviço público essencial de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na Comarca de Guarulhos, demonstrando deficiência grave na atuação estatal. 
2.2. A decisão não viola o princípio da separação dos poderes, pois observa os limites delineados pelo STF no Tema 698, ao apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a adoção das providências necessárias à construção e funcionamento da Casa-Abrigo, em consonância com os direitos fundamentais à dignidade humana, à vida e à integridade física e psíquica das mulheres em situação de vulnerabilidade.
2.3. A atuação judicial pautou-se pela proteção de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como o direito à assistência social (art. 6º, CF), à proteção das mulheres contra a violência (art. 226, § 8º, CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), sendo legítima a imposição de obrigações positivas ao Estado quando demonstrada a omissão inconstitucional. 
2.4. O acórdão encontra-se em perfeita harmonia com a tese firmada no Tema 698 do STF, não havendo elementos a justificar sua alteração em sede de juízo de retratação. 
III. DISPOSITIVO 
3. Acórdão mantido” (fls. 2-3, e-doc. 37).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 37, o inc. IX do art. 93 e os incs. I, V e VI e os §§ 1º e 3º do art. 167 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral. 

Afirmou que “a pretensão apresentada pela Defensoria Pública e acolhida pelo Tribunal, expressa uma forma de transferência ao Judiciário da governabilidade do Estado, o que é inaceitável. Passa o órgão a ocupar posição de gerente dos recursos públicos, em manifesta usurpação de suas funções, a par de tolher toda a liberdade da Administração em matéria a esta afeta dentro de sua esfera de discricionariedade” (fl. 19, e-doc. 19).

Asseverou que, “apesar de afirmar que o Município recebeu os valores e não construiu a obra, entendeu que houve omissão do Estado de São Paulo na questão e condenou solidariamente. Ao deixar de fundamentar a solução adotada quanto a esse aspecto fundamental, o v. Julgado vulnerou a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 19).

Argumentou não ser possível “falar em omissão do Estado quanto às providências em questão, posto que nos próprios autos constou que o Estado não está omisso uma vez que há diversas políticas públicas sobre a questão, inclusive reconhecida em primeira instância”. Ponderou que “a execução de obras demanda dotação orçamentária além de providências burocráticas que não são de simples e rápida solução. O Estado de São Paulo, portanto, não está omisso com relação à questão, mas agindo e sanando o problema conforme prioridades, e que de modo algum a atividade jurisdicional em si, que não foi negada ou obstaculizada a ninguém” (fl. 22, e-doc. 19).

Sustentou que “impor ao Estado a obrigação constante do v. julgado recorrido, sem qualquer consideração às atitudes já concretizadas e aos deveres legais do ente estatal, cuja atuação está estritamente atrelada ao princípio da legalidade, acaba por violar o artigo 167, I e II da Constituição Federal, que exige orçamento prévio, bem como o artigo 7º, § 2º da Lei 8883/94, que assevera que as obras somente poderão ser licitadas quando houver previsão orçamentária. No mesmo sentido, não leva em consideração o artigo 37 da Constituição Federal, que exige a licitação para qualquer obra que a Administração realize” (fl. 1, e-doc. 20).

Ressaltou que “somente em situações excepcionais, de garantias mínimas, situação, portanto, diversa daquela que aqui se discute, é que se autoriza a intervenção do Judiciário, e, mesmo assim, sem deixar de fazer cotejo com outras garantias essenciais. É o que o Supremo Tribunal Federal destacou no ARE 639337/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 23.08.2011” (fl. 10, e-doc. 20).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).

4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise da violação aos dispositivos constitucionais discriminados no recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à separação de poderes, à autonomia administrativa e à responsabilidade fiscal, demanda, exclusivamente, a interpretação da matéria constitucional, sem impor a discussão sobre preceitos infraconstitucionais ou direito local. Isso porque o cerne da controvérsia reside na correta aplicação de normas e princípios da própria Constituição Federal, como os artigos 2º, 37 e 167, e na observância de tese de repercussão geral fixada por este Pretório Excelso no julgamento do Tema 698, que possui status eminentemente constitucional” (fls. 7-8, e-doc. 41).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo contra o Estado de São Paulo e o Município de Guarulhos/SP, objetivando a construção de casa-abrigo de acolhimento provisória para mulheres vítimas de violência doméstica.

7. O pleito não foi acolhido em primeira instância, mas foi reformado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que assentou ser o caso “de uma política pública específica e essencial ao atendimento de mulheres que sofrem de violência, indicada como solução de última saída para os momentos em que há risco de vida iminente, na ausência de outro lugar seguro para acolher, de maneira sigilosa, as vítimas, evitando a perpetuação das agressões” (fl. 25, e-doc. 17).

O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal. O órgão julgador manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:
“Não obstante a tese vinculante fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ – Tema 698, pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o v. acórdão de fls. 726/737 não merece qualquer adequação, conforme os motivos aduzidos em sequência. 
O v. acórdão dessa colenda 1ª Câmara de Direito Público concluiu que:
‘A Defensoria Pública estadual colima, por meio da presente ação civil pública, compelir os demandados à implantação de uma casa-abrigo para acolhimento de mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar, em lugar seguro, adequado e mantido em sigilo, dotado de equipe multidisciplinar especializada nesse tipo de atendimento. 
Como se vê, o autor coletivo formulou em juízo pedido tencionado a obrigar a Administração Pública a adotar determinada política pública. 
Em linha de princípio, não há qualquer óbice ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, seja alvejando a implantação deficiente destas, seja censurando a omissão na implementação dos programas governamentais comandados pelo ordenamento jurídico (...)
Em que pese tenha prevalecido na redação final do artigo 35 da Lei nº 11.340/2006 o termo ‘poderá’, é estreme de dúvidas que existe dever constitucional do Estado e do Município de Guarulhos de conferirem assistência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar (artigo 6º, caput, da CF), direito social fundamental. 
Cuida-se de posição jurídica subjetiva ativa oponível ao Estado, em todas as suas esferas políticas, em face dos quais são exigíveis prestações positivas. (...) 
Sucede que tais prestações materiais são insuficientes à plena adjudicação do direito social à assistência às mulheres desamparadas, em situação de violência doméstica e familiar, o que passa pela implantação de uma casa-abrigo na localidade. (...)
Trata-se, pois, de uma política pública específica e essencial ao atendimento de mulheres que sofrem de violência, indicada como solução de última saída para os momentos em que há risco de vida iminente, na ausência de outro lugar seguro para acolher, de maneira sigilosa, as vítimas, evitando a perpetuação das agressões. 
A própria Subsecretaria de Políticas para Mulheres da Municipalidade de Guarulhos, em resposta ao ofício expedido pelo juízo de origem, acabou reconhecendo a insuficiência das demais políticas e serviços públicos disponibilizados, como o benefício da locação social: (...)
Endossa a conclusão de que é, mesmo, necessária à efetivação do direito social de assistência às mulheres desamparadas a construção de casa-abrigo na localidade a apresentação de projeto, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, em gestão anterior, à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com vistas à obtenção de apoio financeiro à construção de tal aparelho comunitário (fls. 160/179). 
Não se descura que a Administração Pública detém certa esfera de liberdade (discricionariedade) quanto à definição de suas prioridades e áreas de atuação, tampouco que limitações fáticas e jurídicas (sobretudo orçamentárias) há. 
Mas não é dado ao Poder Público, a pretexto de não haver previsão orçamentária, ou de falecer de recursos materiais – argumentos inerentes à teoria da ‘reserva do possível’ –, obstaculizar a plena efetivação do direito social fundamental da assistência aos desamparados (artigo 6º, CF), inerente à consubstanciação do mínimo existencial, que integra o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CF) e reclama prestações estatais positivas. (...) 
Ora, se a Municipalidade de Guarulhos solicitou e comprovadamente recebeu verba federal para a implantação de uma casa abrigo o projeto apenas não foi levado a efeito por questões burocráticas relacionadas à licitação da obra, resultando na devolução da quantia repassada (fls. 93/103 e 184/185) –, não é razoável que se levantem gargalos fáticos e jurídicos (sobretudo a falta de recursos materiais) para obstaculizar a plena efetivação do direito fundamental à assistência das mulheres vítimas de violência doméstica (artigo 6º da CF). 
Em suma: verifica-se omissão ilegal, ainda que parcial, por parte do Estado de São Paulo e do Município de Guarulhos, que estão em mora no cumprimento de seu dever-poder de criar uma casa-abrigo na Comarca de Guarulhos.
Logo, é o caso de reformar a sentença para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO-SE SOLIDARIAMENTE o Estado de São Paulo e o Município de Guarulhos à obrigação de fazer consistente em implantar, em prazo não superior a 180 dias, contados da próxima Lei Orçamentária Anual, Casa-Abrigo de Acolhimento Provisório para mulheres, acompanhadas, ou não, de seus filhos, em situação de risco ou ameaças, em razão da violência doméstica ou familiar, em local seguro, adequado e mantido em sigilo, dotado de equipe multidisciplinar especializada neste tipo de atendimento, garantindo-se a participação e o controle social na implementação da política pública’
O Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE nº 684.612/RJ – Tema 698, definiu que: 
‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’
No caso dos autos, o julgado fundamentou exaustivamente a necessidade e a adequação da intervenção do Poder Judiciário para garantia da realização de direitos fundamentais, sobretudo na efetivação do direito social de assistência às mulheres desamparadas, com a construção de casa-abrigo na Comarca de Guarulhos, destinada a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, ante a ausência de serviço dessa categoria na localidade. A decisão considerou as finalidades a serem alcançadas e determinou as medidas pontuais necessárias a serem promovidas pela Administração Pública. 
Como visto, não há incompatibilidade entre a tese do Tema de Repercussão Geral nº 698 do STF e o quanto decidido no v. acórdão. Dessarte, é o caso de se manter o v. acórdão de fls. 726/737, mesmo levando em conta os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE nº 684.612/RJ – Tema 698, conforme os fundamentos apresentados” (fls. 3-6, e-doc. 37).

Ao afirmar que, “em linha de princípio, não há qualquer óbice ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, seja alvejando a implantação deficiente destas, seja censurando a omissão na implementação dos programas governamentais comandados pelo ordenamento jurídico”, e que, “no caso dos autos, o julgado fundamentou exaustivamente a necessidade e a adequação da intervenção do Poder Judiciário para garantia da realização de direitos fundamentais, sobretudo na efetivação do direito social de assistência às mulheres desamparadas, com a construção de casa-abrigo na Comarca de Guarulhos, destinada a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, ante a ausência de serviço dessa categoria na localidade” (fls. 3 e 6, e-doc. 37), o acórdão recorrido espelha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para determinar que os entes administrativos estatais tomem as providências necessárias e executem as práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.567.224-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2025).

“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.505.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

8. A falta de recursos orçamentários também não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente.

Este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, 
§ 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Ademais, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto probatório que fundamentou o convencimento judicial no sentido da necessidade da intervenção determinada. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CP